Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO MENOR DEPENDENTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO E SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011, ART. 61, II, § 1o. NECESSIDADE COMPROVADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL.
1. A Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, permite a redução de até 50% da jornada do trabalho para servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme, sem a obrigatoriedade de compensação, desde que a necessidade seja atestada por junta médica oficial.
2. Preenchidos os requisitos legais e atestada a necessidade pela junta médica oficial, impõe-se a concessão do horário especial à servidora, independentemente de compensação de horários e sem redução da remuneração.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.